Tribunal: TJDFT
Processo: 0721026-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721026-83.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise da pretensão da recursal (mérito), necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Aviado o recurso, o apelante deixou de recolher o devido preparo e postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que se encontram em situação de hipossuficiência econômico-financeira, o que lhe impediria de arcar com as despesas oriundas do processo. Nesse ensejo, em que pese os documentos que acompanham os autos, relevante oportunizar ao apelante a juntada aos autos de elementos documentais/fáticos que denotem a efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de dificuldade financeira, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. Aponto, ainda, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se pretende comprovar não serão admitidos. Diante disso, a fim de aferir a adequação do recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que esclareça e comprove, robustamente, qual seria sua profissão, junte os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, de sua principal conta bancária, colacione as declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, bem como junte os comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto por DESERÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator